Tribunal: STF
Processo: ARE 1495701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA QUE NÃO ENCERRA VALOR CERTO - ART. 475, 82º, DO CPC - NÃO CONHECIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSTILAMENTO - ART. 1º, § 4º, DA LEI ESTADUAL Nº 14.683/03 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CARGO EFETIVO E DO CARGO APOSTILADO - TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL - LEGALIDADE - REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - O valor certo referido no § 2º do art. 475 do CPC deve ser aferido quando da prolação da sentença, e, nos casos em que a sentença de primeiro grau não encerra tal valor, o cabimento ou não do reexame necessário deve ser aferido pelo valor da causa, devidamente atualizado. - Em que pese serem a todos asseguradas as garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da CF/88), considerando-se a natureza estatutária da relação jurídica existente entre a Administração Pública e seus servidores, não possuem estes qualquer garantia de imutabilidade da situação jurídica vigente no momento de sua admissão, inexistindo, assim, qualquer direito adquirido ao regime jurídico de composição de seus vencimentos ou proventos, mas tão-somente uma garantia à irredutibilidade de seus valores. - Não restando demonstrada a ocorrência de qualquer redução nos vencimentos do servidor, em razão da alteração do regime de cálculo ocorrido com o advento da Lei Estadual nº 14.683/03 - que transformou em vantagem pessoal o valor relativo à diferença entre a remuneração do cargo efetivo do servidor e a do cargo em comissão apostilado -, sendo, ao contrário, mantidos os valores por ele anteriormente percebidos, não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, e, via de consequência, em ilegalidade da referida lei.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente